Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718750-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON BAVARESCO AGRAVADO: JULIO MARIA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nilson Bavaresco em face da r. decisão (ID 91852373 na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais movida por Júlio Maria Gontijo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Agravante. Nas razões recursais (ID 26415034), afirma que “A decisão do juízo de origem, que disse que o réu não anexou comprovantes de despesas, com todas as vênias, não está suficientemente fundamentada, pois foi explicado que os comprovantes de despesas não foram anexados em razão de as despesas do réu sequer existirem. O réu deixou de comprar com cartão de crédito e até mesmo as contas de água e de luz estão em nome dos filhos, posto que o réu está superendividado após o tombo que levou com a conduta do autor/agravado no negócio da granja.”. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante restou indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 26802258). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 27546664). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator